Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011818-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ECILVANI VICENCIA DE LIMA - CPF: 463.261.971-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE ANTE A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ECILVANI VICENCIA DE LIMA
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. decisão agravada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1000713-32.2023.8.11.0078), ajuizada contra a agravante por AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A, por entender comprovada a constituição em mora da devedora/agravante, deferiu pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. no 183115192).

A agravante insiste na tese de que não foi devidamente constituída em mora, “
prova disto, é que apresentou aviso de recebimento com informação: “devolvido ao remetente – Desconhecido” e, ainda, “sequer realizou o protesto de título, ou seja, a liminar de apreensão do veículo foi concedida exclusivamente com base na tentativa de notificação extrajudicial”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada e extinta a ação, já que não foi comprovada a mora do agravante (cf. Id. n. 171589693)

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que julgado procedente o pedido com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante (cf. Id. n. 186760190)

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
190882171
)

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve
a decisão que, por entender comprovada a constituição em mora do devedor/agravante, deferiu o pedido de busca e apreensão dos veículos alienados
sob os seguintes fundamentos:

Para a concessão da liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, necessário que credor demonstre a mora ou o inadimplemento do devedor, que decorrerá do vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada nos autos por notificação registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do Decreto Lei 911/69, verbis:

Art. 2o (...).

§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação

formal ao solvens inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravado através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato.

No caso, o Banco comprovou que, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato, a saber, “Avenida do Jaú, no 629, Bairro Centro, no Município de Sapezal/MT, com CEP no 78.365- 000, tendo o AR sido devolvido pelo motivo “desconhecido” (cf. Id. no 113903857 - Pág. 1 e 6 dos autos de origem), o que, de modo algum, depõe contra o legítimo interesse da instituição financeira, porquanto desnecessário que a notificação seja recebida (e assinada) pelo próprio devedor ou qualquer outra pessoa, bastando, apenas, para tal finalidade, que a correspondência seja encaminhada para o endereço indicado no contrato; logo, ao menos em cognição sumária, conforme o entendimento jurisprudencial acima sublinhado, está satisfatoriamente comprovado o atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da
s
tese
s, já
refutada
s
, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024